Tribunal: TJMT
Processo: 16028-90.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0016028-90.2019.811.0003
Origem: Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Recorrente(s): ZENI ALVES PEREIRA

Recorrido(s): BANCO BMG SA
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 09/07/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
CONTRATOS BANCÁRIOS – CARTÃO DE CRÉDITO – COBRANÇA
LEGÍTIMA – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
A contratação de cartão de crédito, com posterior saque, foi
devidamente comprovada pela Recorrida.
Destaco que, os documentos juntados pela Recorrida não
deixam margem à dúvida sobre a espécie de contratação,
constando logo no início de cada documento as seguintes
expressões: “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado
emitido pelo Banco BMG S.A e autorização para desconto em
folha de pagamento”.
Consta assinatura no contrato e juntada de documentos
pessoais:

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Saliento ainda que, sobre a contratação, não foi demonstrado
qualquer vício de consentimento por parte da consumidora.
Portanto, a dívida não só existe como todos os valores cobrados
são legítimos.
Assim, a pretensão indenizatória é em todo improcedente.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante
previsão do art. 46 da Lei no 9.09
segunda instância constará apenas da ata, com a indicação
suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a
súmula do julgamento servirá de acó .

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte
Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que
fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para
ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, § § 2o e 3o, NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator